Tribunal: TJDFT
Processo: 0704511-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704511-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: ROBERTA AGUIAR PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Allcare Administradora de Benefícios S/A em face da r. decisão (ID 23260083) que, nos autos da Ação movida por Roberta Aguiar Pereira em desfavor da Agravante e de Central Nacional Unimed, saneou o feito, rejeitando preliminares de litispendência e de coisa julgada, bem como a impugnação à justiça gratuita deferida à Agravada. Alega, em resumo, que a r. decisão agravada diz respeito ao mérito da demanda, razão pela qual cabível a interposição do presente recurso. Sustenta que a questão afeta à litispendência e à coisa julgada não foi apreciada de forma adequada. Sustenta a identidade entre o feito de origem e o que deu ensejo ao Cumprimento de Sentença no 0707755-11.2018.8.07.0009. Quanto à concessão da justiça gratuita à Apelada, sustenta que ela não fez prova da hipossuficiência e que “os indícios presentes nos autos sugerem uma condição incompatível com a relatada na declaração de pobreza”. Argumenta que a Autora é casada, reside em condomínio de luxo, tem condições de arcar com plano de saúde particular e exerce advocacia. Requer a antecipação da tutela recursal que seja suspensa a tramitação do processo principal até o julgamento do presente feito. É o relatório. Decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade quanto à questão afeta à litispendência e à coisa julgada. Em que pese o esforço argumentativo da Agravante, tais questões não são afetas ao mérito do processo, pois o eventual reconhecimento de tais preliminares acarretaria a extinção do feito sem resolução de mérito (art. 485, V, CPC/15). Confira-se, a propósito, o seguinte aresto: “AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONATHAN CEZAR DE LIRA KOPP AGRAVADO: BENEDITA DE SOUZA DA ROCHA E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO RECURSAL. ARTIGO 1.015. CPC. ROL TAXATIVO. COBRANÇA DE ALUGUEL. LOCADOR E LOCATÁRIO. NÃO INTERMEDIAÇÃO. IMOBILIÁRIA. 1. O rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é taxativo quanto às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. 2. Ausente previsão específica para tanto, é incabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva ou a arguição de litispendência. 3. A relação contratual que fundamenta a ação de cobrança de aluguéis em atraso foi estabelecida entre locador e locatário e não alcança a imobiliária que apenas intermedia a avença. 4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.” (Acórdão 1049352, 07072638020178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2017, publicado no DJE: 10/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifou-se) Destaco, ainda, ser inaplicável ao caso a tese de taxatividade mitigada, firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Isso porque, além de as matérias poderem ser apreciadas em sede de apelação, também podem ser conhecidas, inclusive de ofício, em qualquer tempo ou grau de jurisdição (art. 485, §3o, do CPC/15) Diante desse contexto, conheço do recurso apenas em relação à justiça gratuita deferida em favor da Agravada. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença do periculum in mora, pois a gratuidade de justiça deferida à Autora poderá ser analisada por ocasião do julgamento do presente recurso, sem que haja qualquer prejuízo à parte Agravante. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator